Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE E DO TERCEIRO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
1. Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que o paciente e o terceiro autorizaram a entrada dos policiais em seus domicílios. Entender-se de modo diverso, depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Precedentes.
2. Embora supostamente o paciente tenha cometido crime durante o cumprimento de pena, o fundamento da garantia de ordem pública não está suficientemente justificado, tendo em vista a ínfima quantidade de entorpecente encontrada com o paciente, bem como que as garrafas foram localizadas em sua distribuidora de bebidas, o que não pode presumir o uso para tráfico, na espécie.
3. Ordem concedida.